Tribunal: STF
Processo: Rcl 51932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16. RE Nº 760931 (TEMA 246). INOBSEVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016962-49.2021.5.16.0016, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246 da repercussão geral.



2.     Narra a reclamante que, na origem, foi condenada subsidiariamente, por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa terceirizada contratada. Alega que a 6ª Vara Trabalhista, ao estabelecer a responsabilidade de forma geral e indiscriminada, desrespeitou o entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16 e no RE nº 760.931.



3.     Informa que que o Juízo a quo distorceu o decidido pela Suprema Corte, para estabelecer objetiva e automaticamente a responsabilidade da Administração Pública por dívidas de empresas privadas, balizando sua fundamentação de responsabilidade objetiva no verbete nº 331 da Súmula do TST.



4.     Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão reclamada, até o final do julgamento desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão, afastando a responsabilidade subsidiária.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A presente reclamação tem por desiderato cassar sentença da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, por meio da qual reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município, sob a fundamentação de estar a  decisão em consonância com a Súmula nº 331 do TST.



7.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



8.     Com efeito, ao declarar a responsabilidade subsidiária da reclamante, sob a alegação de ausência de fiscalização por parte da Administração Pública, referente ao contrato de terceirização, o Juízo a quo se distancia do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (tema 246).



9.      Isso porque, volvendo os olhos para a sentença proferida no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica da culpa in vigilando do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos (grifos acrescidos):



 



    (...). A jurisprudência do TST é no sentido de que cabe responsabilização subsidiária dos entes públicos, quanto aos contratos de prestação de serviços por eles celebrados, quando caracterizada a culpa na fiscalização do contrato. 



    (...) Observa-se que a tese adotada pelo TST, ao tratar do Tema 246 da tabela de repercussão geral do STF, é no sentido de que não cabe a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador dos serviços, por mero inadimplemento do prestador de serviços, mas que pelo princípio que enuncia a distribuição da prova, acerca da fiscalização do contrato de trabalho, o tomador tem maior aptidão para a apresentação da documentação que comprova fiscalização. E, que ao não se desincumbir de tal ônus, o tomador dos serviços tem a responsabilidade subsidiária em decorrência da culpa in vigilando, quando não traz prova de que efetivamente realizou a fiscalização, não decorrendo, portanto, do mero inadimplemento.



    No caso dos autos o Município demandado, sustenta que fiscalizava o contrato firmado com a primeira ré, entretanto, não apresentou nenhuma prova nesse sentido. 



    Não existe, sequer uma Portaria designando um servidor para fiscalizar o contrato.



    Tal fato justifica as irregularidades praticadas pela primeira ré, consistente no atraso do pagamento dos salários e ticket alimentação, bem como, no acúmulo de férias. 



    Desse modo, entendo que o Município não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, com a designação de um servidor incumbido de tal ônus. 



    Diante de tais circunstâncias, entendo que o segundo demandado deve responder de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas nesta decisão. 



    Sendo assim, fica reconhecida por este Juízo a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE SÃO LUIS, pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos na presente sentença, nos termos da Súmula nº. 331, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.



    Frise-se, que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas deferidas, decorrentes da condenação, o que inclui as multas, como se depreende do inciso VI da súmula 331. 



    Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade subsidiaria do Ente Público, possui jurisprudência específica (súmula 331), não se podendo adotar o conteúdo da súmula 363 do TST, que trata de contrato nulo em face da ausência de concurso público, posto que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas deferidas, incluindo, inclusive, as multas aplicadas. 



    Registre-se, ainda, que o responsável subsidiário só é acionado após esgotado os meios de cobrança contra o devedor principal ou quando estes se tornam ineficazes, a critério do Juiz da execução (...).



     



10.      Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



11.      A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



 



12.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



13.      Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, no processo nº 0016962-49.2021.5.16.0016, até o julgamento final desta reclamação.



14.     Cite-se a parte beneficiária, no endereço informado na inicial (eDoc nº 1, p. 7), para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



15.     Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



   Publique-se.



   Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator